Tribunal: STF
Processo: ARE 1346561
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação. Escrevente inativo de Cartório Extrajudicial. Pretensão de que os reajustes da aposentadoria e a contribuição de inativo permaneçam conforme a Lei nº10.393/70. Autora que se aposentou pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo em 2001. Lei posterior (Lei nº 14.016/10) que disciplina a extinção da carteira e modificou o cálculo do reajuste do benefício e o percentual da contribuição dos inativos. Reajuste do benefício pela Lei nº 10.393/70 que era realizado utilizando o salário-mínimo como indexador econômico. Inconstitucionalidade. Art. 7º, inc. IV, da CF e Súmula Vinculante nº4. Legislação posterior que adequou o texto legal à Constituição Federal. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Julgamento da ADI 4220/SP que não teve o condão de assegurar o direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido” (eDOC 78, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação firmada no julgamento da ADI 4420 (eDOC 95).



    Argumenta-se que na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970 (eDOC 95, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que foi indevida a aplicação da Súmula Vinculante nº 4, sob o fundamento de que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações (eDOC 95, p. 8).



    Nesse ponto, argumenta-se, também, que é possível a vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com a mencionada verba remuneratória, hipótese em que fica afastada a restrição prevista na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88 (eDOC 95, p. 12).



    Por fim, sustenta-se que há direito adquirido a ser observado quanto ao reajuste dos benefícios pelo valor do salário mínimo (eDOC 95, p. 13).



    Alega-se que se aposentou segundo a regência da Lei nº 10.393/1970, que contém a determinação de o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que não há direito adquirido ao regime jurídico de reajuste de proventos previsto na Lei nº 10.393/1970 e que a metodologia prevista nesta lei é inconstitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, a Lei nº 10.393/70 disciplina a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, que está em regime de extinção. A transição é disciplinada pela Lei nº 14.016/10, atribuindo-se a sua administração ao Instituto de Pagamentos Especiais IPESP. 



    A autora/apelada pretende que o reajuste da sua aposentadoria observe o disposto no regime previdenciário da Lei nº 10.393/70 (...)



    Ocorre que a Lei nº 14.016/10 alterou a forma de reajuste para adaptar o texto de lei à Constituição Federal de 1988, que em seu art. 7º, inc. IV, vedou a fixação do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim.



    (...)



    Assim, com a promulgação da Lei nº 14.016/10, os benefícios da carteira foram reajustados de acordo com o índice de inflação calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. Atualmente, estão mantidos os índices de atualização, mas sob fundamento diverso, conforme o art. 9º, parágrafo único da Lei 16.877/18. 



    Nessa linha, não prevalece o entendimento de que o direito ao regime jurídico de reajuste de proventos previsto na Lei nº 10.393/70 deve ser preservado, seja por ser inconstitucional, seja porque não há direito adquirido a regime jurídico.



    (...)



    Em relação a ADI 4420/SP, ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º, caput e §1º da Lei nº 14.016/2010, e conferir interpretação conforme aos demais artigos do diploma, o STF não reconheceu direito adquirido a regime jurídico, mas garantiu a quem havia preenchido os requisitos até a publicação da lei auferir os benefícios.



    (...)



    Portanto, a decisão proferida na ADI 4220/SP não assegura aos beneficiários o regime jurídico disciplinado na Lei nº 10.393/70, devendo ser aplicado a eles os reajustes provenientes de legislação posterior. 



    Tal entendimento também se aplica ao art. 45 da Lei nº 10.393/70, alterado pela Lei nº 14.016/10, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%” (eDOC 78)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário mínimo. Ademais, cumpre registrar que o STF, no julgamento da ADI 4420, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo”, como demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1363315 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.05.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. (ARE 1040341-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-12-2019)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44086 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 78, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente